Tribunal: STF
Processo: Rcl 89688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.316.369, PARADIGMA DO TEMA 1.238. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Breno José de Oliveira, em 21.1.2026, contra acórdão proferido pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração na Revisão Criminal n. 1.0000.24.473711-0/001. O reclamante afirma que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais descumpriu o Tema 1.238 deste Supremo Tribunal ao admitir provas ilícitas derivadas de um flagrante forjado para a manutenção da sua condenação.

2. O reclamante alega que “o ato reclamado, ao admitir, valorar e fundamentar decisão judicial com base em prova obtida por meios manifestamente ilícitos, afronta diretamente a Constituição da República e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, tornando cabível a presente Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “no julgamento do Tema 1.238 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante no sentido de que a utilização de prova obtida por meios ilícitos, bem como de seus desdobramentos, compromete a legitimidade da persecução penal, impondo o afastamento das provas contaminadas e a invalidação dos atos judiciais que nelas se apoiem” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o precedente vinculante do STF estabelece que a ilicitude da prova não constitui vício sanável ou relativo, mas compromete a estrutura constitucional do devido processo penal, tornando inidôneos todos os atos decisórios que dela derivem, inclusive sentenças condenatórias. No caso concreto, inexiste situação de flagrância ou qualquer outra hipótese constitucional que dispensasse prévia autorização judicial. Assim, a obtenção do material probatório deu-se à margem da legalidade estrita, contaminando irremediavelmente a cadeia de custódia e todos os elementos dela derivados, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, atraindo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o conhecimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 
b) a concessão das medidas liminares, nos termos delineados no tópico V; 
c) ao final, o julgamento procedente da Reclamação Constitucional, para; declarar a nulidade absoluta das provas ilícitas e de todos os atos delas decorrentes; reconhecer a violação ao princípio do juiz natural e à imparcialidade objetiva da jurisdição; desconstituir o título judicial fundado em prova ilícita; determinar a absolvição do reclamante, por ausência de prova lícita quanto à materialidade e à autoria; estender os efeitos da decisão ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal para restabelecer e preservar a autoridade da Constituição e entendimento desse egrégio Supremo Tribunal Federal que foram contrariamente aplicados no processo revisional 1.0000.24.473711-0/000 que originou no processo da comarca de Betim 10027.11.027614-7/001. 
d) subsidiariamente, que seja concedida ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, para restaurar a ordem constitucional violada; 
e) reconhecer expressamente o descumprimento da tese vinculante firmada no Tema 1.238 da Repercussão Geral, restabelecendo a autoridade do Supremo Tribunal Federal; 
f) declarar a nulidade absoluta do ato reclamado, por afronta direta à Constituição da República e a precedente de observância obrigatória” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao decidir pela manutenção da condenação do reclamante na Revisão Criminal n. 1.0000.24.473711-0/001, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.369, paradigma do Tema 1.238.

5. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 1.316.369 (Tema 1.238) e fixou a seguinte tese: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.

6. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Na espécie, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os Embargos de Declaração na Revisão Criminal n. 1.0000.24.473711-0/001. Ou seja, já houve trânsito em julgado da condenação do reclamante, não se tendo notícia nos autos desta reclamação de interposição de recurso extraordinário na ação penal originária.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

7. Além do óbice processual, não se comprova identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e o paradigma apontado. O Tema 1.238 versa sobre a inadmissibilidade de provas ilícitas no processo administrativo, não guardando pertinência temática com o discutido na presente reclamação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação. 
 
8. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora